Tribunal: TJDFT
Processo: 0746897-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746897-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO CANDIDO DE CARVALHO D E C I S Ã O O presente recurso encontra-se prejudicado em razão da prolação da sentença nos autos de origem em 12/8/2021 (ID 100153031). Notoriamente, a sentença inaugura uma nova fase recursal, não mais prevalecendo a decisão interlocutória que é objeto deste agravo de instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2021 18:51:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator